Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707421-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante desempenha sua atividade no endereço SCRN, Quadra 714/715 Bloco C, Loja Parte/Subsolo, Número 24, Asa Norte, Brasília – DF. O Ato Administrativo indeferiu o “pedido de viabilidade para o exercício de atividade econômica na localidade denominada Modelo do torto GM 03, Granja do Torto, s/n Lago Norte/DF”. Intime-se a Agravante para informar o efetivo risco à continuidade de sua atividade, considerando que, ao que tudo indica, não houve indeferimento de viabilidade para continuar o exercício da atividade econômica no atual endereço. Desembargador Eustáquio de Castro Relator